Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO. ART. 485, III E § 1o, DO CPC. LEI No 11.419/2006. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do abandono da causa pelo autor, após sucessivas intimações para promover o andamento do feito ou requerer a conversão do pedido em ação executiva, todas devidamente realizadas por meio do sistema eletrônico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, especialmente quanto à regularidade das intimações pessoais realizadas por meio eletrônico a ente cadastrado como parceiro eletrônico do Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por abandono da causa exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, bem como a prévia intimação pessoal para suprir a falta em cinco dias, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.
4. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais quando a parte está cadastrada como parceira eletrônica, conforme os arts. 2o, 5o, § 6o, e 9o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e o art. 2o da Portaria no 160/2017 do Tribunal.
5. Compete à própria parte parceira eletrônica a gestão dos usuários habilitados a receber intimações e o acompanhamento regular do sistema eletrônico, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006.
6. No caso concreto, foram realizadas múltiplas intimações pessoais via sistema eletrônico, com concessão de prazos sucessivos, inclusive suplementares, todas acompanhadas de advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do feito.
7. A reiterada inércia do autor, mesmo após as intimações e advertências, caracteriza desídia suficiente a autorizar a extinção do processo, não se mostrando a sentença prematura.
8. Os princípios invocados pelo apelante não legitimam a paralisação indefinida do processo, devendo prevalecer a garantia constitucional da duração razoável do processo.
9. A jurisprudência reconhece a validade da intimação pessoal eletrônica e a correção da extinção do feito quando configurado o abandono da causa em ação de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica realizada a parte cadastrada como parceira eletrônica equivale à intimação pessoal para fins do art. 485, § 1o, do CPC.
2. Configura abandono da causa a inércia do autor por prazo superior a 30 dias, após sucessivas intimações pessoais para promover o andamento do feito.
3. Não viola os princípios processuais a extinção do processo sem resolução do mérito quando a paralisação decorre exclusivamente da desídia da parte autora.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/2006, arts. 2o, 5o, §§ 3o e 6o, e 9o, § 1o; Portaria no 160/2017 do Tribunal; Constituição da República, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1747078, Apelação Cível no 0719563-26.2021.8.07.0003, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 17.08.2023, DJe 01.09.2023.